Tribunal: TJES
Processo: 5002241-15.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002241-15.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE
RECORRIDO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO Nº
5002241-15.2024.8.08.0035

EMBARGANTE.: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A

EMBARGADA: ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. REFORMA DO ACÓRDÃO APENAS PARA QUE CONSTE O TERMO INICIAL PARA CÁLCULO DE CORREÇÃO E JUROS DE DANOS MATERIAIS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 9516855. Contrarrazões apresentadas em Id. 9528845.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão (Id. 9439291) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso da embargada, condenando a Embargante/Recorrida, FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, em parte, aplicando a teoria da causa madura (Art. 1.013, §3o, CPC) afastando a extinção determinada na r. sentença recorrida e reconhecer a falha na prestação de serviço da Recorrida,
JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR a ré/recorrida FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
a indenizar a autora, ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE (CPF nº 043.772.677-01) relativo
a reparação material referente ao valor do produto, qual seja, R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos)

nos termos do Art. 20, II, CDC, com cálculos a serem apurados em sede de execução.
Reconheço, ainda, ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. a indenizar a autora ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE, na
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), A TÍTULO DE DANO MORAL
, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.”

Os embargos opostos possuem a finalidade de sanar omissão no dispositivo do Acórdão, uma vez que não restou esclarecido o termo inicial fixado para fins de correção e juros dos danos materiais.

Sumariamente, deve-se destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos,
realmente se constata
a
alegad
a

omissão
na parte dispositiva. Veja-se:

DISPOSITIVO ACÓRDÃO (ID. 9439291)

CONDENAR a ré/recorrida FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.
a indenizar a autora, ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE (CPF nº 043.772.677-01) relativo
a reparação material referente ao valor do produto, qual seja, R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) nos termos do Art. 20, II, CDC, com cálculos a serem apurados em sede de execução.

Dessa forma, imperioso a reforma para fins de correção do dispositivo supra, sendo devidos os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a atualização monetária desde a data do efetivo prejuízo, por se tratar dano material (Súmula 43 do STJ).

Portanto, corrijo a decisão impugnada para que fique da seguinte forma:

DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID. 9439291)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, em parte, aplicando a teoria da causa madura (Art. 1.013, §3o, CPC) afastando a extinção determinada na r. sentença recorrida e reconhecer a falha na prestação de serviço da Recorrida, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR a ré/recorrida FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

a indenizar a autora, ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE (CPF nº 043.772.677-01) relativo
a reparação material referente ao valor do produto, qual seja, R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) nos termos do Art. 20, II, CDC, com cálculos a serem apurados em sede de execução
,
sendo devidos os juros de mora desde a citação e a atualização monetária desde a data do efetivo prejuízo.
Reconheço, ainda, ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. a indenizar a autora ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos e lhes
CONFIRO INTEGRAL PROVIMENTO
, para o fim de corrigir a omissão apontada.
Portanto, corrijo a decisão impugnada para que fique da seguinte forma:
DISPOSITIVO REFORMANDO ACÓRDÃO (ID. 9439291): “Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e lhe CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença vergastada, em parte, aplicando a teoria da causa madura (Art. 1.013, §3o, CPC) afastando a extinção determinada na r. sentença recorrida e reconhecer a falha na prestação de serviço da Recorrida, JULGANDO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, para CONDENAR a ré/recorrida FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA.

a indenizar a autora, ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE (CPF nº 043.772.677-01) relativo
a reparação material referente ao valor do produto, qual seja, R$ 402,81 (quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos) nos termos do Art. 20, II, CDC, com cálculos a serem apurados em sede de execução
,
sendo devidos os juros de mora desde a citação e a atualização monetária desde a data do efetivo prejuízo.
Reconheço, ainda, ato ilícito indenizável capaz de lesar a personalidade jurídica da autora, condenando a ré FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA. a indenizar a autora ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE, na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), A TÍTULO DE DANO MORAL, corrigido e acrescidos de juros desta Sessão de Julgamento”.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)